Tribunal: TJPA
Processo: 0002897-78.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002897-78.2012.8.14.0401

APELANTE: ANDRE LUIS MENDES GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
129, §1º, I e § 10 e art. 61, II “f” do CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – PRSCRIÇÃO TEMPORAL – INOCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ALCANÇADO EM FACE DOS MARCOS INTERRUPTIVOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO LEGITIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE –
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO.
QUANTUM
RAZOAVEL E PROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO – DESCABIMENTO – EMPREGO DE VIOLÊNCIA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

PRELIMINAR

i –
Na espécie, o recorrente foi condenado a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, o qual prescreve em 08 anos (art. 109, IV do Código Penal). Nesses termos, observa-se que entre a data do recebimento da denúncia (21/08/2013) e a publicação da sentença condenatória (10/03/2020) o lapso temporal decorrido foi de aproximadamente 6 (seis) anos e 07 (sete) meses. Logo, insubsistente a tese defensiva. Preliminar rejeitada.

MÉRITO

I –
Na espécie, insubsistente a tese advogada pela defesa (legitima defesa), em face das circunstancias que envolvem o caso, principalmente quanto ao Laudo de lesão corporal realizado no recorrente (ID 6220399), que observou escoriações lineares em punho direito, mais especificamente no quirodáctilo, o qual foi realizado no dia 27/06/2011, ou seja, cerca de 08 meses antes dos fatos, fator que sugere dúvidas quanto a ocorrência de lesões sofridas pelo recorrente. Ademais, claudicou em não apesentar outros modelos de provas que pudessem assegurar a viabilidade da tese defensiva. Por outro lado, a ofendida apresentou coerência e afinidade na descrição dos fatos que guardaram perfeita simetria com a prova material constante do acervo (Laudo de Lesão Corporal nº 10498/2012 (ID 6220404 - Pág. 7), não havendo espaço para divagações ou dúvidas acerca da ocorrência do evento, e do animus laedendi em face da vítima. Nesses termos, insustentável a afirmação de lesões reciprocas, e por consequência, qualquer alusão ao art. 25 do CP;

II – A pena base foi fixada em 02 anos de reclusão em que pese a valoração idônea dos vetores desfavoráveis dos motivos e das circunstâncias do crime. Na segunda fase não se observou atenuantes, mas a agravante da alínea "f" do inciso II do art. 61 do CP, na razão de 1/6, passando a pena provisória a figurar em 02 anos e 04 meses de reclusão. Na terceira fase, não concorreram causas de diminuição de pena, mas de aumento em face do art. 129, § 10, do CPB, devido a incapacidade de exercício das atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias, fator que exasperou a pena provisória em 1/3, passando a figurar em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, a qual sagou-se definitiva devido ausência de outras causas de aumento de pena;

III -
Na hipótese, devido a violência empregada no evento, impraticável a substituição da pena corporal por restritivas de direito, segundo as regras do
art. 44, I do CPB, que proíbe a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos quando o crime praticado envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa.

IV -
Recurso conhecido e improvido
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ANDRÉ LUIS MENDES GOMES,
condenado às penas de
03 (três) anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial ABERTO (art. 33, § 2 º “c” do CP),
pela prática do crime tipificado no artigo 129, §1º, I e § 10 e art. 61, II “f” do CPB. interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital da Comarca de Icoaraci/PA.

A defesa do apelante asseverou, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição temporal, considerando a data dos fatos (21/02/2012). No mérito asseverou pelo reconhecimento da legitima defesa, pois o recorrente
apenas teria se defendido das agressões iniciadas pela vítima, não restando comprovado o elemento volitivo em lesionar, uma vez que teria adotado uma postura defensiva no evento, inclusive também sofrendo lesões em razão da agressão iniciada pela vítima. Por fim, pugna pela redução da pena, por ser exacerbada, além da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos (ID 6220429).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 62204317),
pelo total improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Marco Antônio Ferreira das Neves (ID 6523198).

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
ANDRÉ LUIS MENDES GOMES,
inconformado com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital da Comarca de Icoaraci/PA.

Narra a inicial acusatória que no dia
21/02/2012, por volta das 20hs, a vítima Kelly Cristiane de Oliveira Leão se encontrava em sua residência, quando seu companheiro, o denunciado, resolveu sair de casa para ingerir bebida alcoólica, ocasião em que a filha do casal escondeu a chave da motocicleta para inibir seu pai de ir para rua, tendo tal fato despertado a ira do denunciado que iniciou uma discussão com sua companheira e acabou por espancá-la com socos, tapas e chutes, tendo ao final, fraturada o braço direito da ofendida. Devido os gritos que ecoavam do local do crime, os familiares da vítima intercederam na defesa desta e posteriormente formou-se um grande tumulto, ato contínuo em que a Polícia Militar chegou e todos foram conduzidos à delegacia de polícia para providências legais.

Encerrada a instrução,
ANDRÉ LUIS MENDES GOMES, foi julgado e ao final condenado
às penas de
03 (três) anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial ABERTO (art. 33, § 2 º “c” do CP),
pela prática do crime tipificado no artigo 129, §1º, I e § 10 e art. 61, II “f” do CPB). Irresignado, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

Na hipótese, a combativa defesa asseverou, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição temporal, considerando a data dos fatos (21/02/2012). No mérito asseverou pelo reconhecimento da legitima defesa, pois o recorrente
apenas teria se defendido das agressões iniciadas pela vítima. Neste sentido, alega que não foi comprovado o elemento volitivo do réu em lesionar a ofendida, tendo ele adotado uma postura defensiva no episódio, inclusive também sofrendo lesões em razão da agressão iniciada pela vítima. Por fim, pugna pela redução da pena, por ser exacerbada, além da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos (ID 6220429).

DAS PROVAS

A prova da materialidade delitiva restou comprovada através do Laudo de Lesão Corporal nº 10498/2012 (ID 6220404 - Pág. 7), que descreveu as lesões sofridas pela vítima (fratura do estiloide ulnar direito); Laudo de lesão corporal realizado no recorrente (ID 6220399), que observou escoriações lineares em punho direito, mais especificamente no quirodáctilo (realizado em 27/06/2011, realizado cerca de 08 meses antes dos fatos).

No tocante a autoria a vítima
Kelly Cristiane de Oliveira Leão,
asseverou:

Que, o réu estava bebendo na casa de vizinhos e, ao ser chamado pela vítima, entrou em casa furioso, dizendo que ela o tinha envergonhado na presença dos vizinhos e passou a lhe agredir verbalmente e, depois, passou a quebrar os objetos da casa e agredi-la fisicamente com empurrões, socos, chutes, chegando a quebrar o box de acrílico do banheiro e lhe bater com um pedaço do box quebrado. Que o acusado chegou a pegar uma faca, provocando um corte na mão da vítima. Que o seu pulso foi fraturado pelas agressões físicas que sofreu do acusado. Que as agressões perduraram por cerca de uma hora, presenciadas por sua filha de 04 anos de idade, sendo a vítima socorrida por sua mãe e seu irmão, que também teriam sido agredidos pelo réu, tendo a polícia sido acionada pelos vizinhos (ID 6220427 - Pág. 2).

Desta forma, necessário ressaltar que, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295). (...) 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020).

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018). PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. (...) 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

O recorrente na fase policial, admitiu a ocorrência dos fatos, que culminou em agressões mútuas (ID 6220397 - Pág. 10). Na fase judicial, por ocasião do seu interrogatório, negou a autoria do delito, esclarecendo que apenas empurrou a vítima no momento em que ela quis impedi-lo de sair de casa. Na ocasião apresentou um laudo de lesão corporal (ID 6220399 - Pág. 4), realizado no dia 27/06/2011, ou seja, cerca de 08 (oito) meses antes dos eventos em análise.

Na espécie, as declarações prestadas pela ofendida
na fase policial (ID
6220397 - Pág. 7)
, encontram-se em sintonia com seu depoimento em Juízo, tendo ela prestado narrativa coerente e harmônica, pois, em ambos os momentos, relatou no sentido de que o acusado a agrediu fisicamente e a ameaçou de morte, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva dos crimes descritos na exordial. Contudo, as declarações do recorrente na fase administrativa não foram ratificadas na fase judicial, pois em um primeiro momento teria admitido os fatos, acrescentando que o desentendimento teria evoluído em agressões reciprocas, mas em contraditório judicial negou a autoria.

Diante desses fatos, o
Laudo de Lesão Corporal nº 10498/2012 (ID 6220404 - Pág. 7), que descreveu as lesões sofridas pela vítima (fratura do estiloide ulnar direito), corroboram com as afirmações da vítima, tanto na fase policial quando na judicial, se ajustando ao entendimento jurisprudencial que em
sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.(STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023).

DA PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO TEMPORAL

Na hipótese, a combativa defesa, em sede preliminar, asseverou pel
a ocorrência da prescrição temporal, considerando a data dos fatos (21/02/2012). Nesses moldes, sem razão a defesa.

Na espécie, o recorrente foi condenado a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, o qual prescreve em 08 anos (art. 109, IV do Código Penal). Nesses termos, observa-se que entre a data do recebimento da denúncia (21/08/2013) e a publicação da sentença condenatória (10/03/2020) o lapso temporal decorrido foi de aproximadamente 6 (seis) anos e 07 (sete) meses. Logo, insubsistente a tese defensiva. Preliminar rejeitada.

DO MÉRITO - DA INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA LEGITIMA DEFESA.

No mérito asseverou pelo reconhecimento da legitima defesa, pois o recorrente
apenas teria se defendido das agressões iniciadas pela vítima. Neste sentido, alega que não foi comprovado o elemento volitivo do réu em lesionar a ofendida, tendo ele adotado uma postura defensiva no episódio, inclusive também sofrendo lesões em razão da agressão iniciada pela vítima. Nesses termos, inviável o acolhimento da tese defensiva.

Segundo se extraem dos autos, restou comprovado o desentendimento entre o casal, que culminou em discussões e agressões. Nesse cenário, na eventualidade de
lesões recíprocas, insubsistente cogitar-se na tese de legítima defesa, uma vez que a referida excludente da ilicitude somente pode ser reconhecida se houvesse uma efetiva comprovação no sentido de que foram utilizados, de forma moderada, os meios necessários para a repulsa da agressão, atual ou iminente, conforme previsto pelo art. 25 do Código Penal, o que não restou comprovado no acervo.

Na espécie, insubsistente a tese advogada pela defesa (legitima defesa), em face das circunstancias que envolvem o caso em análise, principalmente quanto ao Laudo de lesão corporal realizado no recorrente (ID 6220399), que observou escoriações lineares em punho direito, mais especificamente no quirodáctilo, o qual foi realizado no dia 27/06/2011, ou seja, cerca de 08 meses antes dos fatos, fator que sugere dúvidas quanto a ocorrência de lesões sofridas pelo recorrente
.
Ademais, claudicou em não apesentar outros modelos de provas que pudessem assegurar a viabilidade da tese defensiva. Por outro lado, a ofendida apresentou coerência e afinidade na descrição dos fatos que guardaram perfeita simetria com a prova material constante do acervo (Laudo de Lesão Corporal nº 10498/2012 (ID 6220404 - Pág. 7), não havendo espaço para divagações ou dúvidas acerca da ocorrência do evento, e do animus laedendi em face da vítima. Nesses termos, insustentável a afirmação de lesões reciprocas, e por consequência, qualquer alusão ao art. 25 do CP.

DA INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA
.

Nesse ponto a defesa, pugnou
pela redução da pena, por ser exacerbada, além da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Sem respaldo o apelo defensivo, vejamos:

O juízo singular fixou a pena base em 02 (dois) anos de reclusão, nos seguintes termos (ID 6220427):

(...) passemos à dosimetria da pena, na forma do Art. 59, do Código Penal. O réu é tecnicamente primário e não apresenta antecedentes criminais. A culpabilidade é genérica, própria do tipo, A conduta social não foi apurada na instrução criminal. A personalidade do agente não foi aferida ao longo do processo. O comportamento da vítima em nada concorreu para a ação delituosa. O
motivo
determinante do crime foi o sentimento machista e patriarcal de superioridade de gênero, e de que a vítima merecia apanhar por supostamente tê-lo envergonhado perante os vizinhos, devendo ser valorado negativamente. As
circunstâncias do crime
são reprováveis, vez que o acusado agrediu a vítima na presença da filha da vítima, uma menina de apenas 04 anos de idade, demonstrando total insensibilidade e respeito com a vítima e sua filha, devendo ser valorada negativamente, o, por fim, as consequências do crime, que foram as inerentes ao tipo. Desta feita, ante a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (motivo e circunstâncias),
fixo a pena base em 02 anos de reclusão
. Inexistentes causas atenuantes. Presente a causa agravante prevista no art. 61, II, alínea “f” (Violência contra a mulher), razão pela qual majoro a pena em 1/6, ficando estabelecida em 02 anos e 04 meses de reclusão. Não há causas de diminuição. Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 129, § 10, do CP, razão pela qual aumento a pena em 1/3, ficando a pena estabelecida em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão.

Com efeito, observou-se que o juízo valorou de forma idônea os vetores dos motivos e das circunstâncias do crime, fatores que autorizariam a fixação da pena base acima do patamar mínimo. Contudo, o juízo mensurou a pena base no mínimo de 02 anos de reclusão.

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9).

Acerca da dosimetria, prudente mencionar a discricionariedade existente que confere ao julgador valorar a prova e atribuir um
quantum
, considerando o caso em concreto,
sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. I - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). II - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" ( AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022).

Nesses termos, os motivos do delito, restou consubstanciado pela ação da ofendida em ter, supostamente, envergonhado o acusado perante a vizinhança ao pedir que parasse de beber e fosse para casa. Quanto às circunstâncias do crime, se constatou que o apelante agrediu a vítima na frente de uma criança de apenas 04 (quatro) anos de idade, ofendendo não apenas a integridade física da vítima, mas contribuindo para algum trauma psicológico na criança em face da violência contra sua própria mãe.

Na segunda fase da dosimetria, não se observou atenuantes, mas a agravante da alínea "f" do inciso II do art. 61 do Código Penal, é assente na jurisprudência dos tribunais superiores que sua aplicação nos casos de violência doméstica não caracteriza
bis in idem
(AgRg no HC 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018). Nesse enfoque a pena foi incrementada na razão de 1/6, passando a pena provisória a figurar em 02 anos e 04 meses de reclusão.

Na terceira fase, não concorreram causas de diminuição de pena, mas de aumento em face do art. 129, § 10, do CPB, devido a incapacidade de exercício das atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias, segundo o Laudo de Lesão Corporal nº 10498/2012 (ID 6220404 - Pág. 7), fator que exasperou a pena provisória em 1/3, passando a figurar em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, a qual sagou-se definitiva devido ausência de outras causas de aumento de pena.

Nesse contexto, inviável cogitar-se na inexistência de provas ou dúvida que recomende qualquer modificação no
decisum
guerreado, uma vez que os elementos contidos nos autos formaram um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a condenação, não havendo substratos mínimos que viabilizasse a tese defensiva, mantendo-se, desse modo, irretocável o
decisum
hostilizado, em todos os seus termos e jurídicos fundamentos.

Na hipótese, devido a violência empregada no evento, impraticável a substituição da pena corporal por restritivas de direito, segundo as regras do
art. 44, I do CPB, que proíbe a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos quando o crime praticado envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
ANDRÉ LUIS MENDES GOMES,
condenado às penas de
03 (três) anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial ABERTO (art. 33, § 2 º “c” do CP),
pela prática do crime tipificado no artigo 129, §1º, I e § 10 e art. 61, II “f” do CPB),
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06/08/2024